Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA DE COBERTURA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer. O autor, segurado do plano de saúde ofertado pelo réu, necessitava de tratamento domiciliar (home care) devido à sua condição de saúde, mas teve a cobertura negada pela seguradora na forma prescrita pelo médico assistente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a recusa do plano em fornecer o tratamento domiciliar prescrito pelo médico assistente do autor foi abusiva e se a sentença que determinou a obrigação de fazer deve ser mantida.
III. Razões de decidir
3. A pretensão do requerente encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, que asseguram a cobertura de tratamento domiciliar quando há prescrição médica fundamentada.
4. A prova pericial realizada confirmou a necessidade do tratamento domiciliar com cuidados de enfermagem durante 24 horas por dia, conforme os critérios da ABEMID e da tabela NEAD.
5. A recusa da requerida em fornecer o tratamento domiciliar pleiteado afronta o interesse útil do contratante e esvazia o conteúdo da relação jurídica, sendo contrária aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: "É obrigatória a cobertura de tratamento domiciliar (home care) por plano de saúde de autogestão quando há prescrição médica fundamentada, sendo abusiva a recusa baseada em ausência de previsão regulamentar específica, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato voltado à proteção da saúde como direito fundamental."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98; Decreto distrital no 27.231/06, art. 18, VII; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 85, § 11o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.930.091/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022; STJ, REsp n. 1.812.031/PE, Relator: Ministro Sergio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022; TJDFT, Acórdão 1411077, 0710830-20.2021.8.07.0020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 24/03/2022; TJDFT, Acórdão 951838, 20150110083315APC, Relatora: Gislene Pinheiro de Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 29/06/2016; TJDFT, Acórdão 1759677, 0700571-98.2023.8.07.0018, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 26/09/2023; TJDFT, Acórdão 1708024, 0716419-62.2022.8.07.0018, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/05/2023, publicado no DJe: 09/06/2023; TJDFT, Acórdão 1675644, 0700386-94.2022.8.07.0018, Relator(a): Lucimeire Maria da Sulva, 4a Turma Cível, data de julgamento: 09/03/2023, publicado no DJe: 28/03/2023; TJDFT, Acórdão 1671069, 0712414-94.2022.8.07.0018, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 16/03/2023.